Tribunal: TJDFT
Processo: 0720550-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720550-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FPK COMERCIO DO VESTUARIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FPK Comércio do Vestuário Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal, que condicionou a liberação do valor bloqueado e penhorado no feito executivo à comprovação do levantamento da garantia pelo Distrito Federal nos autos da ação de conhecimento n. 0710842-45.2018.8.07.0018 (ID 173610145 do processo n. 0754373-85.2021.8.07.0016). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 234065991 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 72127952), a parte recorrente alega atuar no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Declara ser optante do regime do Simples Nacional. Informa ter ajuizado ações judiciais para discutir a existência de relação jurídico-tributária com o Fisco distrital, inclusive a ação declaratória n. 0710842- 45.2018.8.07.0018, que trata do diferencial de alíquota do ICMS. Destaca que o referido processo foi ajuizado em 7/11/2018 e, desde a sua distribuição, comprovou o depósito judicial do valor em discussão, o que gerou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Relata que, apesar da suspensão de exigibilidade, o Distrito Federal ajuizou a execução fiscal em trâmite no Juízo de origem para exigir o crédito indicado nas CDAs 000008317062 e 000008317070, relativas ao Difal-ICMS dos anos de 2018 a 2020. Afirma ter sido realizada a penhora, via Sisbajud, da quantia objeto da execução. Sustenta que o valor atinente ao crédito exequendo é o mesmo depositado nos autos da ação ordinária n. 0710842-45.2018.8.07.0018, motivo pelo qual, a seu ver, o dinheiro penhorado no feito executório deveria ser liberado. Expõe que o Distrito Federal instaurou procedimento administrativo no qual apurou que o crédito objeto da execução corresponde ao crédito atinente à quantia depositada judicialmente no processo n. 0710842-45.2018.8.07.0018. Salienta que o próprio agravado requereu a liberação do valor bloqueado e interpôs agravo de instrumento contra a mesma decisão ora questionada. Aponta falta de interesse processual do ente fazendário para a propositura da execução fiscal, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do depósito judicial do valor controvertido. Aduz que, recentemente, foi proferida decisão no processo n. 0710842-45.2018.8.07.0018/DF para determinar a expedição de alvará de levantamento do valor depositado naqueles autos, “motivo pelo qual os valores serão convertidos em renda em favor do ente fazendário”. Discorre sobre os pressupostos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto ao risco de dano, assevera que a manutenção da constrição judicial prejudica o pagamento das despesas decorrentes do desempenho se suas atividades empresariais. Busca tutela antecipada recursal para liberar imediatamente o dinheiro constrito em sua conta bancária. Requer que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, com confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 72139431). Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0716917-13.2025.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. O referido recurso foi interposto pelo Distrito Federal contra a mesma decisão ora agravada. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado. A decisão agravada condicionou a liberação do valor bloqueado e penhorado nos autos da execução fiscal à comprovação do levantamento da garantia pelo Distrito Federal nos autos da ação de conhecimento n. 0710842-45.2018.8.07.0018. Assim, houve apenas imposição de uma condição para a liberação da quantia constrita, com base no poder geral de cautela. Ainda que sejam relevantes os argumentos apresentados na peça recursal, não se constata risco de dano capaz de autorizar o deferimento da tutela antecipada recursal. As alegações da parte agravante sobre os supostos prejuízos decorrentes da constrição judicial não estão acompanhadas de evidências que indiquem urgência para a liberação do dinheiro. Ademais, existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida antecipatória pleiteada, o que exige a manutenção, por ora, da conclusão adotada na decisão recorrida, conforme o § 3o do art. 300 do CPC. As condições necessárias para antecipação dos efeitos da tutela e para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora